Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedentes os pedidos iniciais, porém deixou de fixar honorários de sucumbência, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal. 1.1. A Defensoria Pública se insurge contra a sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento dos honorários na proporção de 20% do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).
2. De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
3. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor.
4. Precedente da Turma: “6. A confusão entre devedor e credor impossibilita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ao seu órgão de Defensoria Pública. Tema Repetitivo n. 128 do Superior Tribunal de Justiça.” (00358914020058070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 3/5/2023).
5. Apelo improvido.